Tribunal: TJMT
Processo: 1042222-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042222-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (EMBARGADO), CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 036.792.908-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CPF: 620.303.374-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito tributário e processual civil. mandado de segurança. icms. energia elétrica. pedido de desistência parcial. homologação. tema 986 do stj. alegada omissão. inocorrência. embargos rejeitados.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de mandado de segurança impetrado embargada. A embargante requereu o afastamento da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica, bem como a aplicação da alíquota interna de 17% sobre energia elétrica e serviços de comunicação. O Estado alega omissão do acórdão por ter homologado o pedido de desistência parcial sem considerar que tal ato configuraria tentativa de burlar o entendimento vinculante do Tema 986 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao homologar pedido de desistência parcial do mandado de segurança, sem considerar possível tentativa de evitar a aplicação do precedente obrigatório firmado no Tema 986 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a desistência parcial, com base no art. 485, VIII, do CPC e em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 530), que admite desistência em mandado de segurança, não se verificando omissão.

4. A decisão colegiada não reconhece má-fé ou tentativa de burlar precedente vinculante, afastando de modo implícito a tese de que o pedido configuraria manobra processual.

5. O inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mera irresignação com o mérito, incabível em sede de embargos declaratórios.

6. O recurso não aponta vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII; 489, § 1o; 927, III; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Público e
Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do mandado de segurança n. 1042222-25.2021.8.11.0041, objetivando o afastamento da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica, bem como a aplicação da alíquota interna de 17% sobre energia elétrica e serviços de comunicação.

Nas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão recorrida incorreu em vício de omissão, ao homologar o pedido de desistência parcial do
mandado de segurança formulado pela impetrante sem considerar que tal pedido configuraria tentativa de afastar a aplicação do entendimento firmado no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende que a homologação do
pedido ofende o art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), e configura manobra para evitar os efeitos vinculantes do precedente (Id 284477884).

Em sede de impugnação, a parte embargada requer o não conhecimento dos embargos
de declaração, ao argumento de que não se encontram presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, configurando recurso com nítido caráter infringente. Alega, ainda, inexistência de intenção de burlar o
Tema 986 do STJ, apontando que o pedido de desistência parcial foi legítimo, regular e não alterou o resultado do julgamento (Id 286393359).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025